Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, ambas em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, todos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher). A sentença também condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a viabilidade da condenação ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo Inquérito Policial no 283/2023-29a DPDF, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.377/2023-0, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7.229/2023, bem como pela prova oral.
4. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
5. As declarações da ofendida foram corroboradas pela narrativa de sua própria filha, que confirmou morar perto de sua mãe e, no dia dos fatos, sua mãe e o réu se desentenderam. Sua mãe contou que o réu puxou uma chave de fenda e foi para cima dela, em direção à testa. Relatou que o acusado sempre gostou de ameaçar sua genitora dizendo que ela não sairia viva de lá.
6. A prova oral é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, de modo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7.229/2023 reforça a certeza a respeito dos fatos, já que foi possível verificar que “equimose violácea na face posterior do braço esquerdo, mede 10,0 x 8,0 cm; equimose violácea na face posterior do braço direito, mede 8,0 x 8,0 cm; escoriação no joelho direito, mede 1,0 cm” são compatíveis com a narrativa da agressão por ela apresentada.
7. No que se refere ao crime de ameaça, é consabido que possui natureza formal e se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo e vê abalada sua tranquilidade psíquica.
8. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço.
9. A condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. O valor fixado pelo Juízo de origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
O crime de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo e vê abalada sua tranquilidade psíquica.